Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS PENAS. ARTIGO 119 DO CÓDIGO PENAL. TERMO INICIAL. TEMA No 788 DO STF E MODULAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. REDUTORA DO ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. PRIMEIRA CONDENAÇÃO COMO MARCO TEMPORAL. DETRAÇÃO INVIÁVEL. PERÍODO DE CESSAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativamente a três títulos condenatórios e indeferiu pedido subsidiário de detração.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a aferição da prescrição da pretensão executória a partir da pena individualizada de cada condenação ou da pena resultante da unificação; (ii) o termo inicial aplicável à contagem prescricional; (iii) a incidência da redutora prevista no artigo 115 do Código Penal; (iv) a consumação da prescrição executória em relação a algum dos títulos condenatórios; e (v) a possibilidade de detrair o período posterior à retirada da monitoração eletrônica e anterior à recaptura.
III. Razões de decidir:
3. A análise da prescrição da pretensão executória deve considerar cada condenação isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal.
4. O termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é, em regra, a data do trânsito em julgado para ambas as partes, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 788; contudo, por força da modulação de efeitos estabelecida no mesmo julgamento, nas hipóteses em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 12-novembro-2020, o prazo prescricional tem início na data do trânsito em julgado para a acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal.
5. A redutora do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal não se aplica quando o réu somente atinge 70 (setenta) anos após a data da primeira decisão condenatória, sendo irrelevante, para esse fim, a data de acórdão que se limita a confirmar a sentença, sem modificação substancial.
6. O prazo da prescrição da pretensão executória fica suspenso durante o período em que o condenado está cumprindo pena por outro motivo, nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal.
7. Quanto à primeira condenação, não se verificou prescrição, pois entre o trânsito em julgado para a acusação e o início do cumprimento da pena não transcorreu o lapso prescricional de 8 (oito) anos e, após a interrupção da execução, o novo prazo também não se completou, ainda que a contagem observe apenas o saldo remanescente da pena, nos termos dos artigos 112, inciso II, e 113, ambos do Código Penal.
8. Quanto à segunda condenação, igualmente não se consumou a prescrição executória, porque, além de não transcorrido o prazo de 8 (oito) anos entre o trânsito em julgado e o reinício do cumprimento da pena, houve suspensão do curso prescricional durante o período em que o apenado cumpria pena por outro motivo, na forma do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal.
9. Quanto ao terceiro título condenatório, entre o termo inicial e a data de (re)início do cumprimento da pena, já descontado o período de suspensão relativo ao cumprimento de pena anterior, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 8 (oito) anos, consumando-se a prescrição da pretensão executória em relação a essa condenação.
10. Incabível a detração do período em que o apenado permaneceu em liberdade após a retirada da tornozeleira eletrônica, sem efetiva sujeição às condições e fiscalizações próprias do regime aberto, pois o instituto pressupõe concreta submissão a restrição estatal.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.